Tribunal: TJMT
Processo: 1027743-10.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027743-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WYTER FLAVIO LOPES DE BARROS - CPF: 000.911.371-10 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA ALVES - CPF: 615.735.902-15 (APELADO), FALCAO SEGURANCA E REFORMAS LTDA - CNPJ: 21.037.236/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
VÁLIDA
DA PARTE AUTORA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal
válida
da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não se concretizando a
intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
38964160
),
interposto por
WYTER FLAVIO LOPES DE BARROS
,
contra
a
sentença

de ID. 2
38963697
,
pro
ferida
ao

Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica n. 1027743-10.2022.8.11.0003
,
que move
em face d
e
WENDELL PEREIRA ALVES e FALCAO SEGURANÇA E REFORMAS LTDA
.
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso
s

I
II
e IV
, do CPC/2015
em virtude do abandono de causa da parte ora recorrente
, condenando-o ao pagamento d
as custas processuais.

Em síntese,
afirma
em suas razões
que a sentença recorrida é nula, uma vez que
não fo
ra
intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, como preconiza o artigo 485, §
1
º do CPC/2015,
uma vez que a intimação não foi entregue, conforme
ARs

colacionados aos autos.

Afirma que, dos referidos
ARs
, verifica-se que o ora recorrente estaria ausente, fato que não autoriza a presunção de que teria se mudado, tendo em vista que reside no mesmo endereço declinado ao feito.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando a extinção sem resolução de mérito
e determinando o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais.

Isento o preparo recursal, vez que a parte apelante é beneficiária de gratuidade de justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte ora recorrente ingressou com
Execução de Título Extrajudicial
em face de

WENDELL PEREIRA ALVES e FALCAO SEGURANÇA E REFORMAS LTDA.

visando
a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica quanto ao cumprimento de sentença do processo n. 1010767-59.2021.8.11.0003, no qual o ora
apelado foi condenado ao pagamento de dívida no valor de R$ 289.962,72 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).

O feito teve regular processamento, sendo extinto sem resolução de mérito em
22/05
/2024
(ID. 2
38963697
)
,
nos termos do artigo 485, inciso III
e IV
, do CPC/2015,
ante
o abandono de causa por parte da instituição financeira requerente que, intimad
a
a dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte.

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
,
requerendo
a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal válida

e pela inexistência de ânimo de abandono da causa.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.
Explico:

C
onforme se
verifica
da sentença terminativa de ID.
238963696
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte
ora recorrente
permaneceu
inerte ao ser intimada para impulsionar o feito.

Entre
tanto, compulsando
os autos, verifica-se que
a intimação pessoal em tese realizada restou inválida, uma vez que os
ARs

enviados foram devolvidos sem cumprimento, em virtude da ausência do destinatário, conforme
IDs
. 238963693 e 238963695.

Destaca-se que, conforme argumenta o recorrente, todas as tentativas de entrega da referida intimação foram realizadas em horário comercial, justificando-se a ausência
da parte
em ambas as ocasiões.

Neste sentido, o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º,
prevê
a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
cassação da sentença medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024